Tribunal: STF
Processo: RHC 227573
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atos infracionais análogos aos crimes de furto, ato obsceno, dano, lesão corporal leve e ameaça. Medida de semiliberdade. Decisão fundamentada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 755.899, proferiu acórdão assim ementado:



    ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO ATOS INFRACIONAIS AOS DELITOS DE FURTO, ATO OBSCENO, DANO, LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA. MEDIDA DE SEMILIBERDADE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A aplicação da medida socioeducativa, pelo Magistrado, deve sempre ser feita de forma fundamentada, afim de basear seu convencimento nos dispositivos legais e em dados concretos, ainda mais quando no caso concreto se exija a imposição de medida mais rigorosa. 



    2. No caso, a despeito da excepcionalidade da imposição das medidas restritivas de liberdade, a determinação da medida socioeducativa de semiliberdade tem lastro suficiente e mostra-se adequada, considerando que as condutas praticadas, dadas as particularidades do caso concreto, não revelam gravidade acentuada (a atrair a incidência do art. 122, I, do ECA), tampouco havendo comprovação de reiteração de condutas graves - e sem perder de vista o histórico de vida do adolescente, que vem apresentando boa conduta e adesão às atividades propostas - optou-se, pela manutenção da semiliberdade, a fim de dar continuidade ao trabalho de resgate. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, depreende-se que o juízo de piso, ao fixar a medida mais gravosa, qual seja, a de semiliberdade, simplesmente recorreu a argumentos genéricos e intrínsecos ao tipo infracional”.



    3. A defesa requer seja “concedida a ordem em favor de A C A para reconhecer a ilegalidade residente na fixação da medida socioeducativa de semiliberdade e conceda-se a medida socioeducativa em meio aberto”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[e]stabelece o Estatuto que em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada (art. 122, § 2º). No entanto, na espécie, a imposição da excepcional medida foi suficientemente fundamentada” (HC 105.051, Relª. Minª. Ellen Gracie). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    No caso, denota-se que a medida de semiliberdade está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, o adolescente praticou ato obsceno consistente em mostrar seu órgão genital a outro adolescente e danificou o abrigo onde estava recolhido, ademais, ao ser encaminhado à delegacia de polícia, agrediu seu colega.



    [...]



    Elementos que demonstram a necessidade de submeter o adolescente à processo de conscientização, em observância ao princípio da atualidade, às condições pessoais do menor e ao objetivo de reeducar e reabilitar o adolescente em conflito com a lei. 



    No caso, o ambiente da semiliberdade conta com equipe multiprofissional apta a acompanhar a reabilitação da condição de drogação, associada à questão protetiva. De outro lado, a medida em meio aberto, requerida pela defesa, a toda evidência, não se mostra suficiente, tampouco adequada e proporcional aos contornos do caso concreto e atos praticados. 



    Assim, no caso, a despeito da excepcionalidade da imposição das medidas restritivas de liberdade, a determinação da medida socioeducativa de semiliberdade tem lastro suficiente e mostra-se adequada, considerando que as condutas praticadas, dadas as particularidades do caso concreto, não revelam gravidade acentuada (a atrair a incidência do art. 122, I, do ECA), tampouco havendo comprovação de reiteração de condutas graves - e sem perder de vista o histórico de vida do adolescente, que vem apresentando boa conduta e adesão às atividades propostas - optou-se, pela manutenção da semiliberdade, a fim de dar continuidade ao trabalho de resgate.



    [...]



    No caso, a despeito da excepcionalidade da imposição das medidas restritivas de liberdade, a determinação da medida socioeducativa de semiliberdade tem lastro suficiente e mostra-se adequada, pois está apoiada, fundamentalmente, nas condições sociais e pessoais do jovem.



    [...].



    7. Ainda nessa linha, vejam-se: HC 107.712, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.758, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 222.348, de minha relatoria; e o HC 223.500-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. De acordo com o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa de semiliberdade pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.



    2. No particular, a medida de semiliberdade imposta ao paciente foi devidamente motivada pelo Juízo de origem com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Além disso, o juízo acerca da sua adequação, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator